Tribunal: TJDFT
Processo: 0717612-06.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0717612-06.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KAJA MOVEIS LTDA AGRAVADO: T &amp; K CONSTRUCOES, EMPREENDIMENTOS E INCORPORACOES LTDA, ARTHUR HENRIQUE SILVA FRANCO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por KAJA MÓVEIS LTDA. contra a decisão proferida pelo Juiz de Direito da Segunda Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento Provisório de Sentença, Feito no 0709276-44.2020.8.07.0001, manejado pela Agravante em desfavor de T&amp;K CONSTRUÇÕES EMPREENDIMENTOS E INCORPORAÇÕES LTDA. e de ARTHUR HENRIQUE SILVA FRANCO, rejeitou o pleito da Credora, ora Agravante, quanto à fixação do termo inicial de incidência dos juros de mora na data da primeira citação ocorrida na fase de conhecimento. A referida decisão foi proferida nos seguintes termos: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Cuida-se de cumprimento de sentença, que se desenvolve entre as partes epigrafadas, no curso do qual, diante da divergência entre as partes, os autos foram encaminhados à Contadoria Judicial para apuração do débito. Verifico que a controvérsia concerne ao termo inicial dos juros de mora, mormente quanto a data de citação a ser considerada. Assento que deve ser considerada a data da efetiva citação, ou seja, a data da entrega do mandado, ‘in casu’, havendo litisconsórcio passivo, a citação do último requerido (ID 60205384), já que o termo inicial dos juros de mora é contado do efetivo cumprimento do ato processual – sendo a citação ‘o ato pelo qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a relação processual’ (art. 238 do CPC) –, nos termos do art. 405 do CC, e não da data da juntada do mandado aos autos, que é o marco inicial do prazo para apresentar defesa (art. 231, do CPC). Assim, RETORNEM os autos a Contadoria para realização dos cálculos. Vindo aos autos os cálculos, INTIMEM-SE as partes para manifestação, no prazo COMUM de 15 (quinze) dias, sob pena de preclusão. Havendo impugnação(ões), encaminhem-se os autos a Contadoria para esclarecimentos. Por fim, retornem os autos conclusos. I.” Os Embargos de Declaração manejados pela ora Agravante na origem foram rejeitados. Diz a Agravante que o Juiz a quo “determinou a retificação dos cálculos exequendos, observando que o termo a quo dos juros moratórios seja a data da citação do segundo réu na ação ordinária que originou o título executivo, em vez de considerar a data da citação do primeiro réu, como constou na planilha de cálculo exequenda (Id 90691242)” (Num. 26116379 - Pág. 2). Argumenta que a “empresa ré/agravada T&amp;K foi citada em 26.07.2016 e o réu/agravado Arthur foi citado em 24.04.2017 por edital de citação publicado em 03.04.2017 (prazo de 20 dias a contar dessa data - 23.04.2017)” (Num. 26116379 - Pág. 4). Sustenta que, diversamente do que decidido na origem, deve ser considerada como termo inicial dos juros de mora a data da primeira citação, ou seja, da citação da Executada T&amp;K, notadamente em razão se tratar de condenação solidária. Invoca os artigos 275, 280 e 405, todos do Código Civil e colaciona jurisprudência que entende corroborar sua tese. Quanto ao requisito da urgência, assevera a Agravante que o perigo da demora reside no fato de que, “caso não seja deferido o efeito suspensivo, o feito prosseguirá com cálculo equivocado do valor exequendo e praticará atos processuais que deverão ser reproduzidos adiante” (Num. 26116379 - Pág. 8). Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, postula o provimento do Agravo de Instrumento para estabelecer, como termo inicial dos juros de mora, a primeira citação ocorrida na fase de conhecimento. Sem preparo, uma vez que a Agravante litiga sob o pálio da gratuidade de Justiça (Num. 61154847 - Pág. 1 do Feito originário). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por KAJA MÓVEIS LTDA. contra a decisão proferida pelo Juiz de Direito da Segunda Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento Provisório de Sentença, Feito no 0709276-44.2020.8.07.0001, manejado pela Agravante em desfavor de T&amp;K CONSTRUÇÕES EMPREENDIMENTOS E INCORPORAÇÕES LTDA. e de ARTHUR HENRIQUE SILVA FRANCO, rejeitou o pleito da Credora, ora Agravante, quanto à fixação do termo inicial de incidência dos juros de mora na data da primeira citação ocorrida na fase de conhecimento. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso conceder efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento. Exige-se, para tanto, a demonstração da probabilidade do direito do Agravante (probabilidade de provimento do recurso), do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, do CPC). Todavia, fazendo um juízo inicial e perfunctório próprio desta sede, entendo que não se encontra presente o segundo requisito. Com efeito, sem embargo da análise que será realizada por ocasião do julgamento do mérito do presente recurso pelo Órgão Colegiado, entendo que não se encontra demonstrado o risco de dano grave apto a justificar a concessão de efeito suspensivo. Quanto ao referido requisito legal, a Agravante afirma que o perigo da demora reside no fato de que, “caso não seja deferido o efeito suspensivo, o feito prosseguirá com cálculo equivocado do valor exequendo e praticará atos processuais que deverão ser reproduzidos adiante” (Num. 26116379 - Pág. 8), o que, a toda evidência, não supre a exigência legal de demonstração da urgência da medida pleiteada. Desse modo, não se vislumbra o efetivo risco de dano, o qual, “há de ser grave e ao mesmo tempo irreparável ou de difícil reparação. A gravidade do dano está tarifada pela sua possibilidade de esvaziar total ou parcialmente a pretensão buscada na ação principal; a impossibilidade de reparação igualmente deve ser considerada diante do direito almejado pelo processo principal, de forma que não possa ser reparado in natura ou no seu equivalente.” (RIBEIRO, Leonardo Ferres da Silva. Tutela Provisória – Tutela de urgência e tutela da evidência Do CPC/1973 ao CPC/2015. Coordenado por TERESA ARRUDA ALVIM WAMBIER e EDUARDO TALAMINI. 1a ed. Revista dos Tribunais: São Paulo, 2016. pp 138/139). Por seu turno, as argumentações deduzidas no recurso voltam-se para a tentativa de demonstrar a presença do requisito consistente na probabilidade do direito da Agravante. A Agravante, desse modo, não trouxe qualquer argumentação hábil a demonstrar a presença do requisito legal consistente no risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, do CPC). Não se vislumbra, portanto, a urgência necessária ao deferimento de efeito suspensivo ao recurso. Nesse contexto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intimem-se os Agravados para os fins estabelecidos no artigo 1.019, inciso II, do CPC. I. Brasília - DF, 05 de junho de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador